Tribunal: TJBA
Processo: 0001969-90.2012.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001969-90.2012.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISIARIA DA FRANCA E ARAUJO MONTEIRO

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA, FERNANDA BARRETO MOTA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E 13º SALÁRIO, ATINENTES AO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, ALÉM DE VERBAS DE CUNHO CELETISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

NULIDADE DO VÍNCULO INDEMONSTRADA. QUITAÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO NÃO COMPROVADA POR MEIO DE FICHAS FINANCEIRAS E RECIBOS DE PAGAMENTO COLACIONADOS. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO, COM INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS, (TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC
113/2021
). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

- Consoante art. 37 , IX , da Constituição Federal /1988, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, afigura-se necessário que haja previsão em lei, por tempo determinado, para atender excepcional interesse público .

- Conforme
Tema 551 do STF:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)

comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

- Depreende-se dos autos que a contratação temporária foi realizada nos moldes dos permissivos legais, tendo perdurado entrepor nove meses e 05 dias, não restando caracterizado o desvirtuamento descrito no item II da tese citada.

-
Como cediço, o Regime Especial de Direito Administrativo é forma de contratação de pessoal para suprir contratações temporárias, tendo em conta a urgência do interesse público e devidamente permitido em nossa Constituição. N
a hipótese, não se verifica qualquer desobediência às normas legais e constitucionais, pois de toda a documentação acostada nota-se a correção do contrato, firmado para atender contratação temporária de atividade de relevante interesse público, justificada pela '
excepcionalidade e necessidade',
conforme disposto na cláusula terceira, Id 57264356.
A matéria não é nova nesta Corte, que, em casos análogos, já firmou tal entendimento ora adotado, tendo em consideração a ausência de demonstração de nulidade do vínculo. Precedentes.

- No entanto, a existência de vínculo de trabalho estabelecido entre a postulante e Município demandado obriga a Administração ao efetivo pagamento de verbas remuneratórias, sob pena de se admitir enriquecimento ilícito de ente público em detrimento de particular.

Assim, de relação ao saldo de salário relativo a dezembro de 2007, não prosperam os frágeis argumentos expostos pelo município acionado, que deixou de comprovar a alegada quitação integral de verbas remuneratórias, de caráter alimentar, devidas a ex servidora, não constatável em ‘ficha financeira’ ou ‘recibos de pagamento’, estes desprovidos de assinatura da ex servidora, Id 57264364.

- Ao contrário do consignado na sentença, cumpria ao acionado detentor, inclusive, de contracheques, recibos de pagamento, e demais documentações relacionadas a vida funcional de seus servidores, demonstrar a efetiva quitação de saldo de salário perseguido, sob pena de se impor à parte autora a produção inadmissível de prova negativa.
E, na hipótese, o Município não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do referido dispositivo legal, pois não demonstrou a quitação do referido saldo de salário, nem a ausência da prestação do serviço, pela postulante.

- Nesse contexto, a pretensão autoral merece ser acolhida, apenas em parte para reconhecer o direito da postulante ao recebimento de saldo de salário relativo ao mês de dezembro de 2007.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível sob n.

0001969-90.2012.8.05.0074
, em que figuram como Apelante ELISIARIA DA FRANCA E ARAUJO MONTEIRO e Apelado, MUNICIPIO DE DIAS DAVILA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA